Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-81.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Partidária
“Nossa Realeza, Nosso Futuro” e Evandro Delazzeri, em face de Paulo
Cezar Casaril e Dirceu Baldissera, alegando abuso de poder político e uso
indevido de meios de comunicação social em decorrência da participação na
inauguração da reforma da APAE de Realeza e da ampla divulgação da
inauguração do Hospital Municipal de Realeza.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza/PR
julgou improcedente a ação.
3. Interposição de recursos eleitorais pela Coligação Partidária “Nossa
Realeza, Nosso Futuro” e Evandro Delazzeri, bem como por Paulo Cezar
Casaril e Dirceu Baldissera, requerendo, respectivamente, a reforma da
decisão em razão de abuso de poder político e uso indevido de meios de
comunicação social dos requeridos e a condenação dos primeiros por
litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos em
sede recursal pelos primeiros recorrentes deve ser admitida; (ii) saber se a
divulgação do evento de entrega de obra configura abuso de poder político e
uso indevido de meios de comunicação social; (iii) saber se está configurada
a litigância de má-fé por parte dos primeiros recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados em sede recursal pelos primeiros recorrentes
não se enquadram como prova nova ou fato público e notório, sendo sua
apresentação intempestiva, conforme jurisprudência deste Tribunal.
6. Não restou configurado o abuso de poder político ou o uso indevido de
meios de comunicação social, haja vista a ausência de participação dos

Num. 44540030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
candidatos na inauguração do Hospital Municipal e a inexistência de prova
robusta que demonstrasse a prática de atos que comprometessem a lisura
do pleito.
7. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e contundente para a
caracterização do abuso de poder político e d

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600354-81.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Reeleição,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600354-81.2024.6.16.0130, que na forma do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente a ação em
face dos investigados. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Partidária
"Nossa Realeza, Nosso Futuro - 20" - Eleição 2024 Evandro Delazzeri Prefeito - CNPJ:
56.446.322/0001-13 representada pelo candidato Evandro Delazzeri com fulcro no art. 14, §9º da
Constituição Federa e art. 22 da lei Complementar 64 de 1990, em face de Paulo Cezar Casaril e
Dirceu Baldissera. Alega-se que (i) no dia 30/08/2024, foi feita entrega da obra Hospital Municipal de
Realeza, em período de campanha e com nítido apelo eleitoral; (ii) a relevante obra poderia ter sido
entregue após o período eleitoral, pois em nada mudaria; (iii) foram realizadas matérias que estão
sendo divulgadas como propaganda na campanha das eleições municipais de 2024, na qual o atual
Prefeito, ora representado, concorre à reeleição; (iv) para burlar a legislação eleitoral, foram feitos
vídeos e entrevistas sem que aparecesse o candidato atual, mas o uso da máquina pública está
comprovado pelas matérias veiculadas; (v) não se sabe o impacto que o ato da entrega de obra
pública pode gerar nos eleitores, que serão induzidos a pensar que a obra foi unicamente
fomentada pela atual administração; (vi) as propagandas afrontam a legislação, pois ainda que o
candidato não tenha comparecido na entrega da obra, seus secretários e demais servidores
estiveram, de modo que a propaganda fere a legislação e a jurisprudência. Alega, além disso, que:
(i) no dia 15/08/2024, o Prefeito, seus secretários e o candidato ao cargo de vice-prefeito estiveram
na inauguração de obra de reforma da APAE Realeza, vinculada à Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e Família; (ii) é vedado a agentes públicos o comparecimento em obras
sociais; (iii) os atos "dão realce demasiado ao candidato à reeleição". Postulou a concessão de
liminar para suspensão da propaganda mencionada e, ao final, a procedência da ação, a fim de que
os representados tenham seus registros ou diplomas cassados, além de aplicação da
inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
"NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR
(RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
DIRCEU PAULO BALDISSERA (RECORRENTE)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PAULO CEZAR CASARIL (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EVANDRO DELAZZERI (RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO CEZAR CASARIL PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIRCEU PAULO BALDISSERA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
(RECORRENTE)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
"NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR
(RECORRIDA)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
DIRCEU PAULO BALDISSERA (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO CEZAR CASARIL (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EVANDRO DELAZZERI (RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
(RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIRCEU PAULO BALDISSERA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO CEZAR CASARIL PREFEITO
(RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540030
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44540030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.286

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600354-
81.2024.6.16.0130 – Realeza – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIRCEU PAULO BALDISSERA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR CASARIL PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: EVANDRO DELAZZERI
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRENTE: PAULO CEZAR CASARIL
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: DIRCEU PAULO BALDISSERA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO
/ PODE] - REALEZA - PR
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PAULO CEZAR CASARIL PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DIRCEU PAULO BALDISSERA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: EVANDRO DELAZZERI
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: PAULO CEZAR CASARIL

Num. 44540030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: DIRCEU PAULO BALDISSERA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO /
PODE] - REALEZA - PR
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Partidária
“Nossa Realeza, Nosso Futuro” e Evandro Delazzeri, em face de Paulo
Cezar Casaril e Dirceu Baldissera, alegando abuso de poder político e uso
indevido de meios de comunicação social em decorrência da participação na
inauguração da reforma da APAE de Realeza e da ampla divulgação da
inauguração do Hospital Municipal de Realeza.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza/PR
julgou improcedente a ação.
3. Interposição de recursos eleitorais pela Coligação Partidária “Nossa
Realeza, Nosso Futuro” e Evandro Delazzeri, bem como por Paulo Cezar
Casaril e Dirceu Baldissera, requerendo, respectivamente, a reforma da
decisão em razão de abuso de poder político e uso indevido de meios de
comunicação social dos requeridos e a condenação dos primeiros por
litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos em
sede recursal pelos primeiros recorrentes deve ser admitida; (ii) saber se a
divulgação do evento de entrega de obra configura abuso de poder político e
uso indevido de meios de comunicação social; (iii) saber se está configurada
a litigância de má-fé por parte dos primeiros recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados em sede recursal pelos primeiros recorrentes
não se enquadram como prova nova ou fato público e notório, sendo sua
apresentação intempestiva, conforme jurisprudência deste Tribunal.
6. Não restou configurado o abuso de poder político ou o uso indevido de
meios de comunicação social, haja vista a ausência de participação dos

Num. 44540030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
candidatos na inauguração do Hospital Municipal e a inexistência de prova
robusta que demonstrasse a prática de atos que comprometessem a lisura
do pleito.
7. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e contundente para a
caracterização do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de
comunicação social, o que não restou demonstrado nos autos.
8. Não configurada a litigância de má-fé, ante a ausência de elementos que
evidenciem a intenção de obstruir o andamento processual ou causar
prejuízo à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença de
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: “A caracterização do abuso de poder político e do uso
indevido de meios de comunicação social exige prova robusta e contundente
do ato abusivo, com demonstração inequívoca de que a conduta
comprometeu a lisura do pleito”.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei Complementar nº 64/90, art. 22, incisos XIV e XVI.
- Lei nº 9.504/97, arts. 73, § 5º e 77.
- Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-RO-El nº 060293645, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado
em 16/12/2021.
- TSE, RO-El nº 060303755, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
10/03/2022.
- TSE, REspEl nº 30112, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em
17/08/2021.
- TSE, AREspEl nº 060098479, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
publicado em 31/05/2024.
- TREPR, RE nº 060005270, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
07/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025

Num. 44540030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “NOSSA
REALEZA, NOSSO FUTURO” e EVANDRO DELAZZERI, bem como por PAULO CEZAR
CASARIL e DIRCEU BALDISSERA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona
Eleitoral de Realeza/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta.
Na origem, a inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com pedido liminar
de cessação de propaganda, na qual se aduziu que PAULO CEZAR CASARIL e DIRCEU
BALDISSERA teriam praticado abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação
social, decorrente da participação na inauguração da Reforma da APAE de Realeza, em
15/08/2024, assim como da ampla divulgação da Inauguração do Hospital Municipal, em
30/08/2024, promovendo desequilíbrio no pleito, em relação aos demais candidatos. Requereu-
se, ao final, a procedência da ação, com a cassação dos registros ou diplomas dos representados
e a aplicação da inelegibilidade, conforme art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90 e §
5.º, do art. 73, da Lei n.º 9.504/97 (ID 44254334).
Em relação ao evento da APAE, o juízo eleitoral entendeu que não se tratou de inauguração de
obra pública, mas de anúncio de verba estadual, inserindo-se na rotina política do Executivo
Municipal sem indícios de ilícito ou abuso. Destacou a singeleza do evento, sem grande
divulgação ou participação popular.
Quanto à entrega da obra do Hospital, a sentença considerou incontroversa a ausência do
prefeito e do vice-prefeito no evento de conclusão da obra física, afastando-se a incidência do art.
77 da Lei 9.504/97. Ainda, rejeitou a alegação de que a presença de outros servidores
configuraria a presença indireta do prefeito, por ausência de previsão legal. Avaliou que as
publicações sobre a obra não fizeram exaltação aos requeridos, restringindo-se à importância da
obra. Considerou que não há vedação legal à inauguração de obra pública, especialmente um
hospital, que atende ao interesse público. Quanto à publicação do prefeito em sua rede social
particular, entendeu que é parte do "jogo político" que candidatos ressaltem seus feitos, sem
configurar uso de recursos públicos ou concorrência desleal. Mencionou que a oposição também
utilizou suas redes para questionar a obra e se promover. Concluiu-se que não houve violação ao
art. 37, §1º, da Constituição Federal, respeitando-se a liberdade de expressão e o direito à
informação. Citou jurisprudência que afasta a cassação em casos de presença discreta em
inauguração, reforçando a decisão diante da ausência dos candidatos.
Com isso, o juízo a quo julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, afastando,
também, o pedido dos requeridos de condenação da requerente por litigância de má-fé,
entendendo que a conduta do advogado, não configurou as hipóteses legais de má-fé, mas sim
uma crítica à atuação do judiciário que não se enquadra como ilícito processual (ID 44254450).

Num. 44540030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
Em suas razões recursais (ID 44254456), especialmente no que se refere à inauguração do
Hospital Municipal, a COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO” e
EVANDRO DELAZZERI aduziram, em síntese, que: a) a decisão desprezou as provas dos autos
e que houve confusão na aplicação dos procedimentos da Lei Complementar nº 64/9016; b) o
cerne da questão é o ferimento ao princípio da isonomia entre os candidatos, causado
principalmente pelo abuso de poder midiático decorrente da ampla divulgação da solenidade de
inauguração; c) a inauguração foi simulada com o intuito de promover os recorridos, mesmo sem
a presença do prefeito; d) houve divulgação massiva de vídeos e entrevistas em benefício do
candidato à reeleição, com a participação de secretários e servidores, configurando uso indevido
dos meios de comunicação; e) reiteram que a obra estava inacabada e que a solenidade com
tantos agentes públicos teve nítido objetivo eleitoral; e f) questionam o fato de documentos terem
sido desentranhados, referentes a contratos de rádio com o município, que poderiam configurar
abuso de poder midiático. Ao final, requerem a reforma da decisão, com a cassação do registro
ou diploma dos recorridos.
Por sua vez, PAULO CEZAR CASARIL e DIRCEU BALDISSERA requerem a condenação dos
primeiros recorrentes por litigância de má-fé (ID 44254471) e, em contrarrazões, defendem a
manutenção da sentença de improcedência (ID 44254479). Inicialmente, suscitam a preliminar de
não conhecimento de documentos juntados pela recorrente em sede recursal, por terem sido já
rejeitados pelo juízo de origem e por configurarem conduta de má-fé e violação ao princípio da
lealdade processual. No mérito, reiteram a ausência do prefeito na inauguração do hospital, em
obediência à legislação eleitoral, e sustentam essencialmente que: a) a presença de outros
agentes públicos não pode ser imputada aos investigados e que não houve qualquer prova de
benefício direto; b) não houve propaganda ou exaltação pessoal dos recorridos em relação à
obra, descaracterizando o uso indevido de meios de comunicação; c) as entrevistas concedidas
por terceiros tiveram como objetivo informar a população sobre a gestão; d) destacam a
jurisprudência do TSE que exige gravidade suficiente para comprometer a normalidade das
eleições para configurar abuso de poder político, o que não ocorreu no caso, considerando a
expressiva vitória dos recorridos; e) defendem que as postagens realizadas configuram o legítimo
exercício da liberdade de expressão e promoção da gestão; e f) concluem que não houve ilicitude
praticada e que a cassação de diploma e a inelegibilidade são medidas descabíveis e
desproporcionais.
Em contrarrazões ao recurso dos Representados (ID 44254481), que visa a atribuição de
litigância de má-fé ao representantes, a COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “NOSSA REALEZA, NOSSO
FUTURO” e EVANDRO DELAZZERI argumentam que suas afirmações foram feitas em livre
posicionamento defensivo e que as expressões utilizadas não possuem gravidade se lidas no
contexto. Requerem o desprovimento ao recurso dos Representados, mantendo a sentença na
parte em que não aplicou a multa por litigância de má-fé, alegando que o recurso serve apenas
como represália ao recurso interposto pela própria Coligação.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento dos recursos
interpostos. Entendeu pela inexistência de abuso de poder ou gravidade suficiente para ensejar a
procedência da AIJE, uma vez que a conduta descrita nos autos não configura abuso de poder
em nenhuma das modalidades legais e que as publicações, mesmo contendo imagens do
hospital, não continham propaganda eleitoral ou pedido implícito ou explícito de votos. Quanto ao
pedido de condenação por litigância de má-fé, considerou que as manifestações da parte

Num. 44540030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
investigante, ainda que ríspidas, não extrapolaram os limites do debate processual (ID
44345041). Ainda, manifestou-se pelo não conhecimento dos documentos juntados em sede
recursal pela coligação, por entender que não representam prova nova e que a juntada
extemporânea não é admitida no processo eleitoral (ID 44400711).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a tempestividade, razão
pela qual merecem conhecimento.
II. Conforme relatado, os representantes buscam a reforma da decisão que julgou improcedente a
AIJE proposta, com a cassação do registro ou diploma dos representados, enquanto estes
requerem a condenação dos primeiros por litigância de má-fé.
III. PRELIMINAR:
Impõe-se, de início, a análise da preliminar de mérito arguida pelo não conhecimento de
documentos juntados pelos primeiros recorrentes em sede recursal.
Inicialmente, no que se refere ao desentranhamento de documentos, o Juízo sentenciante decidiu
o seguinte (ID 44254450):
“II.1.3. Do desentranhamento de provas:
Em sede de Alegações Finais, os Requeridos pugnaram pelo desentranhamento das
provas apresentadas pela Autora em suas Alegações Finais, já que apresentadas
em momento posterior à decisão saneadora, que encerrou a instrução probatória,
em razão da preclusão consumativa.
Defiro o pedido, porquanto dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil e art. 22
da LC 64/90 que as partes devem instruir a petição inicial e defesa com as provas
de suas alegações, apenas sendo admitida nova juntada se a prova decorrer de fato
novo, anteriormente inacessível e indisponíveis, o que não é o caso.
Assim, proceda-se o desentranhamento das provas juntadas constantes nos
ids 125169195, 125169196, 125169198, 125169199, 125169200, 125169201,
125169202 , 125169204, 125169206, 125169209, 125169208 e 125169197.
Não havendo outras questões processuais ou nulidades a serem analisadas, verifico
a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, de forma que passo
à análise do mérito propriamente dito.”

Posteriormente, quando da interposição do recurso eleitoral, COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “NOSSA

Num. 44540030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
REALEZA, NOSSO FUTURO” e EVANDRO DELAZZERI trouxeram novos documentos aos autos
(ID 44254456 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer (ID 44400711) o que segue:
“Além disso, a petição ora examinada evidencia que os documentos apresentados
não trazem fatos novos, mas apenas reiteram alegações já constantes nos autos. A
documentação inclui registros de portais públicos e capturas de tela de redes
sociais, cuja existência já era conhecida pelas partes antes da propositura da ação,
não havendo justificativa plausível para sua apresentação tardia.
Assim, o mesmo entendimento já firmado pela PRE em relação aos documentos
juntados no recurso deve ser estendido à presente petição, resultando na
impossibilidade de conhecer os novos documentos juntados. A tentativa de sua
inclusão na fase recursal não atende aos requisitos legais, especialmente por não
demonstrar que os elementos probatórios só se tornaram acessíveis após a fase
instrutória.
Ademais, a jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que a juntada de
documentos em grau de recurso só é admissível quando há a demonstração
inequívoca da impossibilidade de sua produção no momento oportuno, o que não
ocorreu no presente caso.”

Na hipótese, percebe-se dos autos que não há qualquer justificativa para a juntada tardia de
documentos, admissível apenas em casos de prova nova e indisponível na fase instrutória, o que
não foi o caso. A insistência dos primeiros recorrentes em apresentar documentos já rejeitados
demonstra a tentativa de rediscutir matéria preclusa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “A apresentação de provas em momento posterior ao
ajuizamento da AIJE, sem qualquer justificativa para a sua juntada a destempo, é
inadmissível diante da preclusão, ressalvados os documentos novos e, na forma do art. 23
da Lei Complementar nº 64/1990, os fatos públicos e notórios.” (RECURSO ELEITORAL
nº06006714520206160122, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário
de justiça, 27/10/2021).
Diante disso, fica clara a inviabilidade de apreciação dos documentos novos juntados em sede
recursal pelos primeiros recorrentes.

IV. MÉRITO:
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a inauguração do hospital em período eleitoral,
mesmo sem a presença do candidato a prefeito, e a divulgação do evento configuram abuso de
poder político ou uso indevido de meios de comunicação social capazes de influenciar o
eleitorado e comprometer a lisura do pleito.
Em que pese a sentença tenha se baseado na ausência de violação do Art. 77 da Lei nº 9.504/97

Num. 44540030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
- que veda a participação em inaugurações -, os representantes argumentam que sua alegação
principal não se refere à referida norma legal em relação ao hospital, mas sim no abuso de poder
e uso indevido dos meios de comunicação, uma vez que a questão da participação era mais
relevante para o evento da APAE, que não é o foco deste recurso.
No presente caso, infere-se que tanto a conduta vedada quanto o abuso do poder político e uso
indevido dos meios de comunicação não restaram configurados, impondo-se o desprovimento do
recurso.
No que se refere à conduta vedada, o artigo 77, da Lei nº 9.504/97 prevê:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma

De fato, sendo incontroverso nos autos que os candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no
município de Realeza não estiveram na inauguração do Hospital Municipal, na data de
30/08/2024, não há que se falar em qualquer a violação ao artigo 77 da Lei nº 9.504/97 a ser
analisada.
No entanto, cabe averiguar acerca da possível configuração de abuso de poder político e uso
indevido de meios de comunicação social (Art. 22 da LC nº 64/90) em razão da divulgação da
referida inauguração nas redes sociais, se capazes de influenciar o eleitorado e comprometer a
lisura do pleito.
Na espécie, a ausência dos candidatos na inauguração do hospital enfraquece, por si só, a
alegação de que o evento foi utilizado como palanque eleitoral.
A respeito do abuso do poder político, prevê o artigo 22, da LC nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do

Num. 44540030 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de
o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p. 689/690) que o abuso do poder político se
configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua condição funcional,
comprometendo a lisa do pleito:
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Para que se configure o abuso, portanto, além da caracterização da conduta vedada, que, no
caso, não ocorreu, é indispensável a demonstração de que a conduta, além de ilegítima e
extrapolar o limite do razoável, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da
isonomia entre os concorrentes.
A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Ora, não consta nos autos prova de que o recorrente se aproveitou da sua condição de agente
público, em manifesto desvio de finalidade, ou que tenha se utilizado da estrutura da
administração pública em benefício próprio.

Num. 44540030 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
Sobre o assunto, salienta-se que “o abuso de poder político se configura quando a normalidade e
a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo–se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade” (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060033090, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 06/10/2023).
Outrossim, conforme precedentes desta Corte (REl 060091155), se comparecimento de
candidato em inauguração de obra pública, de forma discreta e sem a sua participação ativa, não
configura conduta vedada e não enseja a sanção da cassação do registro ou diploma, ante à
ausência de abuso de poder político ou de autoridade, menos ainda quando não restou
comprovado, por meio de lastro probatório claro e robusto a utilização da função pública, com
desvio de finalidade, em benefício próprio.
Ainda, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político deve ser
lastreado por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)

Num. 44540030 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

Portanto, não restou demonstrado o abuso do poder político, que reflita a gravidade da conduta
necessária à aplicação de sanção tão severa quanto a cassação do registro do registro ou do
diploma.
De igual forma, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam que os requeridos
promoveram uso indevido dos meios de comunicação social, em detrimento do equilíbrio da
disputa eleitoral e em prejuízo à legitimidade e à normalidade das eleições de 2024.
Acerca do uso indevido dos meios de comunicação social, Rodrigo López Zílio, ao tratar do tema,
afirma que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645):
“A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre que um
veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão) não observar a
legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação.
(...)
Tendo em vista o princípio da liberdade de imprensa, a jurisprudência tem cada vez
mais adotado uma postura que privilegia o amplo acesso dos eleitores a todas as
informações relativas a assuntos de interesse geral, inclusive admitindo-se o direito
à crítica contra os autores do processo eleitoral”.

A regra contida no supracitado artigo 22 da LC nº 64/1990 visa a apurar eventual uso abusivo dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, ocorrida desde antes
do período eleitoral até a data da diplomação dos candidatos eleitos, tendo o combate à conduta
abusiva a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como
assegurar a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a caracterização do
abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 17/12/2020). E, ainda, nos termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso
indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática
desproporcional de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).
Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de ato abusivo, cabe

Num. 44540030 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato combatido para verificar o
seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade
das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo.
Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a necessidade de demonstração
da gravidade do fato (Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p. 742-743):
“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de
suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar
a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos
quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em
proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se
trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e
informação.
(...)
Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de
forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade
e a legitimidade do pleito”, podendo tal desequilíbrio ser causado por “exposição
excessiva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE
– REspe no 97229/MG – DJe 26-8-2019). Daí a exigência de gravidade do fato para
que o ilícito seja caracterizado.”

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta ilícita
ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com aptidão para desequilibrar
a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve estar inequivocamente
demonstrada.
Ainda que os meios de comunicação sofram restrições no processo eleitoral, notadamente porque
são formadores de opinião, a lei eleitoral não veda o apoio político de pessoas públicas aos
candidatos em disputa, tampouco veda a liberdade de expressão.
O que se veda é o abuso, o uso impróprio de meio de comunicação, através de enaltecimento
excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da liberdade de expressão, o que
não se verifica no caso.
Constata-se, na espécie, que a acusação de uso indevido dos meios de comunicação imputada
aos requeridos não encontra respaldo para a sua configuração.
Isso porque, quanto à divulgação da obra - feita de modo discreto, sem a presença de eleitores,
mas apenas de servidores -, ressalta-se que as provas juntadas aos autos não demonstram
qualquer conduta abusiva.

Num. 44540030 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
Dos vídeos colacionados na inicial, verifica-se que não se tratava propriamente de inauguração,
restringindo-se a entrega técnica da obra em si, cuja implantação se daria em 3 etapas, sendo a
seguinte a entrega dos aparelhos e por último a contratação de pessoal.
Vejamos a transcrição do do vídeo publicado pela Rádio Absoluta (ID 44254363):
Vice-Prefeito Moacir Oldra: "Veja bem, já é a emoção realmente é muito grande,
né? A gente fica bastante feliz por esse primeiro momento, vamos dizer assim, né,
de nós recebermos a primeira entrega aí da obra física do nosso hospital, né? Então
agora nessa, a partir desse momento, nós vamos já pensando nos próximos passos,
né, que é a mobília, equipamentos e gestão. Então agora estamos em contagem
regressiva, né? O principal era a obra física. Hoje a empresa nos entregou a obra
física. Então agora daqui para frente é focar todos os todas as nossas atenções, as
nossas forças em cima da eh dos dos equipamentos da mobília e a gestão do
hospital. Então, eu acredito que em curto espaço de tempo teremos novidade."
Enfermeiro João, Secretário de Saúde: "Bom dia, Jan. Bom dia, nossa, os
ouvintes aí que nos assistem através da Rádio Absoluta. Então, né, já hoje é uma
alegria, estamos entregando a obra física hoje na parte da manhã a empresa tá tá
entregando para nós. E a nossa administração dividiu o hospital em três pilares,
como eu via conversando com o Jon. A, o primeiro pilar seria a entrega da obra
física. O segundo pilar é toda a questão de equipamentos imobiliários. Lembrando a
nossa população que já a semana passada e essa semana já chegou três remessas
de equipamentos, cadeira, a maca, o aparelho do oxigênio, a questão do carrinho de
emergência já tá chegando. E o terceiro pilar que vai ser a nossa gestão, que a
gente tá discutindo com a comunidade como que a gente vai fazer uma gestão
público privada ou até mesmo municipal. Então, a gente vai discutir com a
comunidade no terceiro momento, mas agora nosso é entrega da obra e a gente
botar os equipamentos aqui dentro para funcionar logo em breve."
Andrea (fiscalizadora da obra): "Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer
estar aqui falando com vocês e por a gente estar fazendo essa entrega técnica da
obra do hospital, uma obra que começou lá em 2020, teve uma paralisação, teve
ajustes, então a gente fica imensamente grato de hoje poder estar entregando a
obra, sabe?"
Aline (diretora do hospital): "Ah, eu tô muito contente. Foi um trabalho árduo,
foram dias assim chegando cedo e indo embora tarde, mas acabou dando tudo
certo. É um prazer, né? É, eu voltei pra minha cidade para tocar o hospital a qual eu
nasci. Então assim, eu tô muito feliz. Agora nós estamos na segunda fase, que
agora esperar o equipamento chegar, mobilar todo ele e no terceiro momento a
gente fazer a contratação. Mas eu acredito que em breve o hospital vai estar
funcionando."
Denise (filha do Dr. Enídio): "Eu em nome de toda a família Maximiliano, agradeço
eh imensamente a cidade, a todos os envolvidos nessa entrega. É uma honra
absoluta para todos nós e parabéns por esse evento, por essa, né, eh, por essa
entrega que está realmente fantástica."

Ademais, a divulgação pela imprensa local da entrega da obra de um hospital é de interesse

Num. 44540030 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
público e não configura propaganda eleitoral para os candidatos, sobretudo quando inexiste
qualquer exaltação aos requeridos.
No que tange à divulgação da entrega da obra em rede social particular do candidato a prefeito,
importante destacar que não há ilicitude na publicidade de atos realizados durante o mandato
público, em período eleitoral, divulgado em rede social privada.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já assentou “A veiculação de atos de gestão em
perfil pessoal de redes sociais, sem pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos
públicos, não configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97” (RE
nº060005270, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 07/10/2024 - grifamos).
De outro lado, afigura-se lícita a propaganda do candidato quando veicula material em que ele
consta como um daqueles que trabalhou para a conquista da obra pública, em seu mandato. Se
reflete exatamente ou não a realidade, cuida-se de outra discussão, porém é possível que o
candidato, como prefeito do Município, tente vincular a conclusão da obra com seus esforços.
Não se vislumbra, portanto, o uso indevido dos meios de comunicação social nessas condutas,
na medida em que o acervo probatório colacionado aos autos não revela que os requeridos
promoveram abuso midiático em sua campanha, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre
os candidatos em disputa, à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral.
Em conclusão, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que não se afigura capaz
de demonstrar a prática do uso indevido dos meios de comunicação social e do abuso de poder
econômico, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

V. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Por fim, acerca do pedido de condenação dos representantes em litigância de má-fé, cabe
verificar se há, no caso, hipótese de cabimento para a aplicação de multa, bem como o valor a
ser aplicado.
A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim dispõem:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu
ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Num. 44540030 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um
na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que
se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios
autos.

Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com
deslealdade.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a litigância de
má-fé exige evidência de conduta temerária com intenção de obstruir o andamento do processo
ou causar prejuízo à parte contrária, conforme julgado de minha relatoria:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda. em
face de sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon.
1.2. A sentença julgou improcedente a representação proposta pela Coligação
Rondon que Queremos e condenou a representante em litigância de má–fé,
impondo multa.
1.3. A recorrente busca o afastamento da condenação por má–fé processual,

Num. 44540030 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
alegando ausência de dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.
1.4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do recurso,
afastando a litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente praticou litigância de
má–fé..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
3.2. A litigância de má–fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo a
comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o andamento do processo ou
causar prejuízo à parte contrária.
3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar a
verdade dos fatos, tampouco prejuízo ao processo ou à parte adversa, a justificar a
condenação em má–fé.
3.4. Desta forma, a multa por litigância de má–fé deve ser afastada, mantendo–se a
sentença nos seus demais termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda., afastando a
condenação em litigância de má–fé.
Tese de julgamento: A condenação por litigância de má–fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual
adotada pela parte, quando ausente o prejuízo processual relevante. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 81.
Jurisprudência relevante citada:
–. AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022
(TREPR, REl nº 060033772 Acórdão MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
17/10/2024 Publicação: 21/10/2024).

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OFENSA
À
DIALETICIDADE.

Num. 44540030 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
AFASTAMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FATO E
NÃO
DA
CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA
ADVINDA.
JUSTAPOSIÇÃO
DE
PROPAGANDA
EM
COMITÊ
CENTRAL.
EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata–se de recurso interposto pela Coligação "Oportunidade para Todos"
contra sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular movida contra a Coligação "Trabalho e Compromisso" e os candidatos à
prefeitura do município de Santa Terezinha do Itaipu/PR.
1.2. A coligação recorrente alegou a prática de propaganda eleitoral irregular
mediante adesivos em metragem superior a 4m2 no Comitê Central de Campanha,
alegando o efeito outdoor. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de
má–fé.
1.3. A sentença de primeiro grau julgou a representação improcedente e condenou a
recorrente à multa de dez salários mínimos por litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1.Reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.2. Discussão sobre o alcance dos efeitos da revelia, com ênfase na limitação aos
fatos e não às consequências jurídicas.
2.3. Discute–se a configuração de propaganda irregular por justaposição de
adesivos e banners no Comitê Central, que teria gerado o efeito outdoor, em
desrespeito aos limites da legislação eleitoral.
2.4. Afastamento da multa por litigância de má–fé aplicada à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.Não há ofensa à dialeticidade quando a parte impugna, ainda que de forma
sucinta, os argumentos da sentença.
3.2. A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte
contrária, conforme disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. No entanto,
essa presunção não abrange as consequências jurídicas dos fatos, cabendo ao juiz
analisar a conformidade legal e as consequências dos fatos presumidos
verdadeiros.
3.3. A legislação eleitoral, por meio do art. 14, § 1º da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que a propaganda em comitês centrais não deve exceder
4m2, sendo vedada a justaposição de peças que gerem efeito visual único similar ao
de outdoor.
3.4. No caso concreto, o juízo de origem constatou que as propagandas não
estavam próximas o suficiente para configurar o efeito outdoor, além de não haver
prova da extrapolação dos limites de metragem permitidos.

Num. 44540030 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
3.5. As imagens apresentadas não comprovaram a irregularidade da propaganda
nem a justaposição de banners e adesivos.
3.6. Em relação à multa por litigância de má–fé, o recurso deve ser parcialmente
provido, uma vez que a simples sucumbência da representação não caracteriza
má–fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando–se a multa por litigância
de má–fé e mantendo–se a improcedência da representação por propaganda
eleitoral irregular.
4.2. Tese de julgamento: A simples presença de elementos publicitários em comitês
de campanha, que não excedam os limites legais de metragem e não configuram
efeito outdoor, não caracteriza propaganda eleitoral irregular. A condenação por
litigância de má–fé exige comprovação de conduta temerária ou desleal. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:Art. 14, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil
Art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97
Jurisprudência relevante citada:Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
131664, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 08/03/2016
Recurso Eleitoral nº 06002278220206160131, Rel. Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, julgamento: 11/03/2021.
(TREPR, REl nº 060025730 Acórdão SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Julgamento: 17/10/2024 Publicação:
21/10/2024).

Na espécie, o juízo eleitoral afastou o pedido dos requeridos, entendendo que a conduta dos
requerentes, embora demonstrasse desequilíbrio após decisão desfavorável, não configurou as
hipóteses de litigância de má-fé.
Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral fez constar em seu parecer (ID 44345041) o
seguinte:
“Analisando as manifestações exaradas nos autos pela parte investigante, não há
intenção nítida de obstar o bom andamento processual ou mesmo de proceder de
modo temerário.
A presente ação tampouco mostra-se manifestamente infundada, pois a parte
investigante narrou adequadamente os fatos que entendeu abusivos, indicando os
dispositivos legais correspondentes, e instruiu o feito com vasta documentação
visando oferecer supedâneo a suas alegações.

Num. 44540030 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
O teor das afirmações e imputações realizadas nas petições apresentadas nos
autos, ainda que contenham trechos demasiado ríspidos e incisivos, não extrapola
os limites do embate processual.
Por essas razões, deve o presente recurso também ser desprovido, eis que não
configurada a litigância de má-fé.”

Na hipótese, não se revela que a parte tenha realizado quaisquer das condutas relacionadas no
artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual é de se manter a sentença que não
reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé, considerando que não pretendeu violar a lealdade
processual.
Deste modo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos
eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO” e
EVANDRO DELAZZERI e por PAULO CEZAR CASARIL e DIRCEU BALDISSERA, mantendo-
se a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza/PR que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600354-81.2024.6.16.0130 - Realeza - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI
PREFEITO, EVANDRO DELAZZERI, "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR - Advogado do(s) RECORRENTES: MAICON
ZAUZA PINTO - RS84704-A - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIRCEU PAULO BALDISSERA
VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024 PAULO CEZAR CASARIL PREFEITO, PAULO CEZAR CASARIL,
DIRCEU PAULO BALDISSERA - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A
- RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO

Num. 44540030 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473595900000043481124
Número do documento: 25060916473595900000043481124
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:50:05
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025